Tribunal: TJDFT
Processo: 0738522-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, a ré, após inclusão do processo em pauta de julgamento, aviara petitório[1] informando a possibilidade de composição entre as partes, relatando que recebera verbalmente proposta de acordo para a quitação dos contratos em litígio: 20171050368, 20801858400027001, 20181239030 e 0081292546. Visando por termo à lide, formulara, então, proposta de pagamento, postulando, assim, a oitiva da instituição financeira para que se manifeste acerca do proposto e, outrossim, a retirada dos autos da pauta de julgamento que estão inseridos. Destarte, de forma de ser privilegiada a autocomposição como fórmula de resolução dos litígios, diga o autor, em 5 (cinco) dias, sobre a proposta apresentada, esclarecendo se com ela anui, de forma a, se o caso, ser viabilizada a extinção do processo. Como consectário dessa resolução, determino que os apelos manejados sejam retirados da pauta de julgamento em que estão inseridos. Expirado esse interregno, tornem os autos conclusos, com ou sem manifestação do autor. I. Brasília-DF, 14 de março de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 33232474 - Petição